Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600679-93.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas da
Comissão Provisória Municipal do Partido Progressistas - PP de Santa Fé/PR,
relativas às eleições municipais de 2024, em razão da falta de abertura e
manutenção de conta bancária específica para doações de campanha.
2. Os recorrentes alegam que, embora a conta tenha sido indevidamente encerrada,
providenciaram a abertura de nova conta, sem movimentação financeira, pugnando
pela reforma da sentença para aprovação das contas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44577041 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065790100000043516989
Número do documento: 25063010065790100000043516989
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:22:03
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a ausência de abertura e
manutenção de conta bancária específica para doações de campanha compromete
a regularidade das contas, ainda que não haja movimentação financeira; e (ii) se a
abertura tardia de nova conta, sem movimentação, é suficiente para sanar a
irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abertura e manutenção de conta bancária específica para doações de
campanha é obrigatória, conforme o art. 3º, I, "c", e o art. 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019, visando a fiscalização e transparência dos recursos.
6. A legislação eleitoral exige a separação dos recursos de campanha em contas
distintas, conforme sua origem (FEFC, Fundo Partidário e outros recursos).
7. A ausência de manutenção permanente da conta, ainda que alegada a ausência
de movimentação financeira, impossibilita o exame da efetiva movimentação e
compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
8. A irregularidade é grave e não permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a desaprovação das contas e a
suspensão do repasse de quotas do fundo partidário por 1 mês.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de abertura e manutenção de conta bancária
específica para doações de campanha, em desc

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600679-93.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 29/05/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600679-
93.2024.6.16.0150, que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha do Progressistas -
PP de Santa Fé/PR referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei
n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais
referente às Eleições municipais de 2024 do Progressistas - PP de Santa Fé/PR, julgadas prestadas
e desaprovadas, tendo em vista falhas que não foram sanadas pelo prestador de contas, mesmo
após sua devida notificação. A falha verificada compromete a regularidade das contas e sua
confiabilidade (art. 74, III, da Res. TSE 23.607/19), a saber: a ausência de abertura da conta bancária
obrigatória para movimentação de "Doações Para Campanha". Do parecer conclusivo o servidor da
Justiça Eleitoral identificou que não foi aberta a conta denominada "Doações para Campanha", de
abertura obrigatória, conforme preceitua o art. 6º, II, da Resolução TSE n° 23.604/2019 e art. 8, § 1º,
II, da Resolução TSE n° 23.607/2019. Ainda, como demonstrada, tal erro foi corrigido, com o
cadastramento das mesmas no sistema SPCE 2024 e com a devida apresentação de seus extratos,
todos sem movimentação financeira. Mas desde a publicação dos dispositivos previstos no art. 6º,
§ 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 e no art. 8, § 1º, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019, a
abertura de ambas as contas bancárias, "Doação para Campanha" e "Outros Recursos", é
obrigatória, ainda que não haja arrecadação e/ou movimentação de recursos. Logo, o
encerramento de uma conta obrigatória de natureza permanente constitui falha grave
comprometedora da regularidade e ensejadora da desaprovação destas contas.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDSON PALOTTA NETTO (RECORRENTE)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
VIVIANE KARLA DA SILVA NETTO (ADVOGADO)
HENRIQUE TADEU DA SILVA SANTOS (RECORRENTE)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
VIVIANE KARLA DA SILVA NETTO (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS - SANTA FE - PR (RECORRENTE)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
VIVIANE KARLA DA SILVA NETTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577041
30/06/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44577041 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065790100000043516989
Número do documento: 25063010065790100000043516989
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:22:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.544

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600679-
93.2024.6.16.0150 – Santa Fé – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - SANTA FE - PR
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
ADVOGADO: VIVIANE KARLA DA SILVA NETTO - OAB/PR33932
RECORRENTE: HENRIQUE TADEU DA SILVA SANTOS
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
ADVOGADO: VIVIANE KARLA DA SILVA NETTO - OAB/PR33932
RECORRENTE: EDSON PALOTTA NETTO
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
ADVOGADO: VIVIANE KARLA DA SILVA NETTO - OAB/PR33932
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas da
Comissão Provisória Municipal do Partido Progressistas - PP de Santa Fé/PR,
relativas às eleições municipais de 2024, em razão da falta de abertura e
manutenção de conta bancária específica para doações de campanha.
2. Os recorrentes alegam que, embora a conta tenha sido indevidamente encerrada,
providenciaram a abertura de nova conta, sem movimentação financeira, pugnando
pela reforma da sentença para aprovação das contas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44577041 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065790100000043516989
Número do documento: 25063010065790100000043516989
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:22:03
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a ausência de abertura e
manutenção de conta bancária específica para doações de campanha compromete
a regularidade das contas, ainda que não haja movimentação financeira; e (ii) se a
abertura tardia de nova conta, sem movimentação, é suficiente para sanar a
irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abertura e manutenção de conta bancária específica para doações de
campanha é obrigatória, conforme o art. 3º, I, "c", e o art. 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019, visando a fiscalização e transparência dos recursos.
6. A legislação eleitoral exige a separação dos recursos de campanha em contas
distintas, conforme sua origem (FEFC, Fundo Partidário e outros recursos).
7. A ausência de manutenção permanente da conta, ainda que alegada a ausência
de movimentação financeira, impossibilita o exame da efetiva movimentação e
compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
8. A irregularidade é grave e não permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a desaprovação das contas e a
suspensão do repasse de quotas do fundo partidário por 1 mês.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de abertura e manutenção de conta bancária
específica para doações de campanha, em descumprimento ao art. 3º, I, "c", e ao
art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade grave que enseja
a desaprovação das contas, independentemente da ausência de movimentação
financeira. 2. A abertura tardia de nova conta não supre a obrigatoriedade de
manutenção permanente da conta "Doações para campanha".
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 3º, I, "c", 8º,
8º, § 1º, I, e 12, § 7º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, RE nº060025425, Rel. Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE, 07/05/2025; TRE-PR, PRESTACAO DE
CONTAS nº060069404, Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE,
10/02/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos

Num. 44577041 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065790100000043516989
Número do documento: 25063010065790100000043516989
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:22:03
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada pela Comissão Provisória Municipal
do Partido Progressistas - PP de Santa Fé/PR, relativas às eleições municipais do ano de
2024, as quais foram julgadas desaprovadas em razão da falta de abertura de conta bancária
específica.
A prestação de contas final foi apresentada sem movimentação de recursos.
No parecer conclusivo (ID 44528672), o setor técnico opinou pela desaprovação das contas
devido à ausência de abertura e manutenção de conta bancária específica (Doações para
Campanha), em descumprimento aos artigos 8, caput e §§ 1° e 2º, e 12, § 7º, da Resolução n.º
23.607/2019 do TSE.
Diante disso, a sentença julgou desaprovadas as contas apresentadas, determinando a
suspensão do repasse de quotas do fundo partidário pelo prazo de 1 (um) mês, do ano seguinte
ao trânsito em julgado da prestação de contas (ID 44528690).
Em suas razões recursais (ID 44528696), os recorrentes sustentam que, não obstante a conta
“doações para campanha” ter sido indevidamente encerrada, foi providenciada a abertura de nova
conta com essa finalidade, juntando extratos que comprovariam não ter havido qualquer
movimentação financeira na referida conta. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para
reformar a sentença e julgar as contas aprovadas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
considerando que a irregularidade apontada é grave o suficiente para ensejar a desaprovação
das contas, uma vez que a conta “Doações para Campanha” possui caráter permanente e o seu
encerramento inviabiliza o controle concomitante das contas pela Justiça Eleitoral (ID 44548970).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. Na espécie, conforme relatado, as contas dos recorrentes, referentes ao pleito de 2024, foram
julgadas como desaprovadas pelo Juízo de origem em razão da ausência de abertura e

Num. 44577041 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065790100000043516989
Número do documento: 25063010065790100000043516989
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:22:03
manutenção da conta “Doações para Campanha”.
Os recorrentes buscam a reforma da sentença, afirmando que o encerramento da conta se deu
por mero equívoco, tendo sido aberta nova conta e comprovada a ausência de movimentação
financeira.
Da análise dos autos, tem-se por incontroverso a inobservância quanto à determinação de
abertura e manutenção de conta bancária específica, prevista no artigo 3º, I, “c” da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, qual seja:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatas ou candidatos:
(...)
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e
(...)

Ainda, segundo se depreende do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos
a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco
do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Ademais, o §7º do art. 12 da mencionada Resolução, assim estabelece:
§ 7º A conta bancária "Doações para campanha" dos partidos políticos possui
caráter permanente e não deve ser encerrada no fim do período eleitoral.

A abertura das contas bancárias constitui pré-requisito para a arrecadação de recursos para

Num. 44577041 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065790100000043516989
Número do documento: 25063010065790100000043516989
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:22:03
campanha eleitoral (artigo 3º, I, “c” da citada Resolução) e tem por fim permitir a fiscalização da
arrecadação dos recursos, bem como a realização de gastos pelos partidos e, assim, conferir
transparência às contas eleitorais.
A legislação eleitoral determina a separação dos recursos de campanha em três contas distintas,
conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), (ii)
Fundo Partidário e (iii) outros recursos.
Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento de verbas públicas
oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas se e quando forem
recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de Direito Eleitoral – TSE).
Acerca da obrigatoriedade de abertura da conta bancária específica, é o entendimento
consolidado desta Corte:
Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA PARA DOAÇÕES DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM
EXAME 1. Recurso eleitoral interposto pelo partido PSDB de Congonhinhas contra
decisão que desaprovou suas contas referentes às eleições de 2024, em razão da
ausência de abertura de conta bancária específica para a movimentação de
recursos privados de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de abertura de conta
bancária específica compromete a regularidade das contas partidárias; e (ii) avaliar
se a inexistência de movimentação financeira, declarada pelo partido, é suficiente
para suprir a obrigação legal de abertura de conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos,
conforme o artigo 3º, inciso II, alínea "c", e o artigo 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019, ainda que não haja arrecadação ou movimentação financeira.
4. A exigência da conta bancária busca garantir a transparência e permitir a
fiscalização dos recursos pela Justiça Eleitoral, sendo irrelevante a alegação de
inexistência de movimentação financeira.
5. A ausência da conta bancária inviabiliza a comprovação da não movimentação
financeira, comprometendo a regularidade e a confiabilidade das contas
apresentadas.
6. A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconhece que
a não abertura de conta bancária específica configura irregularidade grave,
ensejando a desaprovação das contas, independentemente da ausência de
movimentação financeira.
7. No caso concreto, o partido PSDB de Congonhinhas não cumpriu a obrigação

Num. 44577041 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065790100000043516989
Número do documento: 25063010065790100000043516989
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:22:03
legal de abertura da conta, razão pela qual a desaprovação das contas deve ser
mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo artigo 3º, inciso
II, alínea "c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura
irregularidade grave que compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando
a desaprovação das contas, independentemente da existência de movimentação
financeira.
2. A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 22; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 3º, II, "c", e 8º.
(RECURSO ELEITORAL nº060025425, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 07/05/2025)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. NÃO ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
DE
CAMPANHA.
OBRIGAÇÃO
QUE
INDEPENDE
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
PREJUÍZO
À
FISCALIZAÇÃO.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A abertura de conta específica para as campanhas eleitorais está disposta no
artigo 8º da Res. TSE nº 23.607/2019, sendo obrigatória para todos os candidatos e
agremiações partidárias, independentemente da existência de movimentação
financeira.
2. No caso dos partidos políticos, a conta "Doações para campanha" possui
caráter permanente, não devendo ser encerrada no final do ano eleitoral,
conforme previsto no §7º do artigo 12º da Res. TSE nº 23.607/2019.
3. A não abertura de conta de campanha é irregularidade grave, que prejudica a
fiscalização, possuindo gravidade suficiente para, por si só, ensejar a desaprovação
das contas.
4. Recurso conhecido e não provido.
(PRESTACAO DE CONTAS nº060069404, Acórdão, Relator(a) Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Publicação: DJE - DJE, 10/02/2022.) (Grifamos)

Num. 44577041 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065790100000043516989
Número do documento: 25063010065790100000043516989
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:22:03
Na hipótese, em que pese os recorrentes aleguem que providenciaram a abertura de nova conta,
demonstrando a ausência de movimentação financeira através dos extratos, o que se verifica é a
ausência de manutenção permanente da referida conta, uma vez que foi aberta novamente
apenas em 06/05/2025 (ID 44528698)
Nesse panorama, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira, ainda que se
alegue a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave e não permite a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que compromete a
fiscalização por esta Justiça Eleitoral, sendo a desaprovação das contas medida que se impõe.
Deste modo, mostrando-se escorreita a sentença recorrida, é de se negar provimento ao recurso
interposto, mantendo-se a desaprovação das contas apresentadas, bem como a suspensão do
repasse de quotas do fundo partidário pelo prazo de 1 (um) mês, do ano seguinte ao trânsito em
julgado da prestação de contas.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido Progressistas - PP de Santa
Fé/PR, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600679-
93.2024.6.16.0150 - Santa Fé - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: PROGRESSISTAS - SANTA FE - PR, HENRIQUE TADEU
DA SILVA SANTOS, EDSON PALOTTA NETTO - Advogados do(s) RECORRENTES: HWIDGER
LOURENCO FERREIRA - PR44251, VIVIANE KARLA DA SILVA NETTO - PR33932 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 44577041 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065790100000043516989
Número do documento: 25063010065790100000043516989
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:22:03
SESSÃO DE 26.06.2025